Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732524-08.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOÃO BATISTA MENEZES LIMA PACIENTE: JONATAN PEREIRA EUROPEU RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado João Batista Menezes Lima, OAB/DF 25.325, em favor de JONATAN PEREIRA EUROPEU, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal Do Júri de Águas Claras, que recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 e rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação. Sustenta o impetrante, em síntese, a inépcia da denúncia e a prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que os fatos foram expostos de forma genérica e abstrata, o que dificultou inclusive o direito de defesa por parte do paciente, bem como não foi individualizada a conduta supostamente praticada. Alega que não há prova da materialidade e da autoria delitivas. Assevera que o acusado é pessoa honesta e foi aprovado no concurso público com muito esforço e dedicação. Afirma que jamais aliciou candidatos ou obteve qualquer tipo de vantagem proveniente de ilícitos criminais. Argumenta que já se transcorreram cerca de dez anos entre a suposta prática delitiva e o recebimento da denúncia, incidindo na hipótese, a prescrição propriamente dita ou a prescrição em perspectiva. Pede, então, a concessão de liminar para trancar a ação penal. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a tese defensiva não merece prosperar. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Da leitura da peça acusatória extrai-se, em suma, que o Ministério Público denuncia o ora paciente pela prática do crime previsto no art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013e, para tanto, narra o que se segue (ID 29826916, p. 27/41): O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu Promotor de Justiça Adjunto, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 24 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de JONATAN PEREIRA EUROPEU, brasileiro, solteiro, auxiliar de farmácia, natural de Brasília/DF, nascido em 30/07/1983, filho de Dalva Pereira Europeu e de Ércio Europeu, portador do RG no 2.216.209 – SSP/DF, CPF no 997.528.671- 20, com endereço residencial na Quadra 35, conjunto K, casa 22, Vila São José, Brazlândia/DF, CEP 72735-011; pela prática da conduta típica a seguir narrada. I – BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES E FUNCIONAMENTO DAS FRAUDES NOS CONCURSOS PÚBLICOS O presente processo é decorrente da Operação Panoptes, destinada a apurar a atuação de organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos, que se iniciou após comunicação à Polícia Civil sobre a venda de vagas no certame do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com efeito, na data da realização do certame do CBMDF (19/2/2017), um agente da Polícia Civil do DF compareceu a um dos locais de aplicação da prova (Faculdade Processus) e identificou um candidato que fraudava o processo seletivo utilizando-se de um aparelho celular, posteriormente dispensado por ele no banheiro. Situação semelhante foi registrada em outro local de aplicação de prova, especificamente na Universidade UNIEURO da Avenida das Nações, neste Distrito Federal, onde também foi localizado um aparelho celular no interior do banheiro, não sendo possível identificar, naquele momento, qual candidato o teria deixado ali. A partir dessas constatações de fraude, foram requeridas e deferidas interceptações telefônicas, que resultaram em relatórios detalhados sobre a extensão e o funcionamento das atividades desenvolvidas pela organização criminosa. O subsequente deferimento das medidas de busca e apreensão e condução coercitiva também resultaram em informações úteis à compreensão da dinâmica delituosa desenvolvida pelo grupo criminoso. No curso das investigações, apurou-se que a atividade da organização criminosa não se limita às fraudes em concursos públicos, envolvendo também falsificação de diplomas, certificados de pós-graduação, fraudes em vestibulares de medicina, além de outras infrações penais, como criação de galos para rinhas. Verificou-se ainda que as fraudes em concursos públicos são realizadas de quatro formas: (a) utilização de ponto eletrônico pelo candidato, que recebe as respostas por membros da organização criminosa, sendo que um dos membros, denominado “piloto”, é o responsável por fazer a prova e sair do local com as respostas; (b) utilização de celular escondido no banheiro, com transmissão das respostas nos moldes da forma anterior; (c) envolvimento da banca organizadora, que recebe a folha de respostas quase em branco e a preenche com as respostas corretas, de acordo com o gabarito oficial; e (d) usurpação de lugar do verdadeiro candidato por fraudador se utilizando de documentos falsificados. Como contrapartida, os candidatos beneficiários da fraude remuneram a organização criminosa com o valor equivalente a 20 (vinte) vezes a remuneração do cargo comprado, pagando um valor variável de entrada. Após a aprovação no cargo almejado, o restante é pago por meio de empréstimo consignado. Da análise dos diálogos mantidos via aplicativo de mensagens eletrônica WhatsApp com Américo Gonçalves Pereira, já condenado no processo 2017.16.1.007561-4 por este d. Juízo em virtude de integrar a “máfia dos concursos”, bem como dos depoimentos das testemunhas presentes nos autos, constatou-se a efetiva participação do denunciado JONATAN como aliciador de candidatos na organização criminosa intitulada “máfia dos concursos”. II - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Em data não precisada, sabendo apenas ter ocorrido desde 2011, no Distrito Federal, o denunciado JONATAN PEREIRA EUROPEU, seu comparsa AMÉRICO GONÇALVES PEREIRA, já condenado pelo mesmo crime, e outros indivíduos, alguns deles ainda não identificados , integrou pessoalmente organização criminosa, com o fim específico de cometer reiterados crimes de fraude em certames de interesse público, organizando-se de forma estruturada e com divisão informal de tarefas entre eles, objetivando, com tais crimes, a obtenção de vantagens econômicas e patrimoniais, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes. O denunciado JONATAN PEREIRA EUROPEU exerceu a função de aliciador de candidatos na referida organização criminosa. Conforme inicialmente explicado no tópico anterior, as investigações policiais, iniciadas após a notícia de venda de vagas no certame do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, identificaram a existência de uma organização criminosa ramificada, destinada a fraudar concursos públicos e vestibulares de medicina, bem como falsificar diplomas e certificados de pós-graduação. No decorrer das apurações, verificou-se que Hélio Ortiz e Bruno Ortiz, denunciados na primeira fase da Operação Panoptes , são líderes da organização citada e contam com a colaboração de outros envolvidos para cooptar candidatos aos certames. Contam também com o apoio dos chamados “pilotos”, responsáveis por realizar as provas dentro de sua área de especialização e repassar o gabarito a ser transmitido aos beneficiários da fraude. Apurou-se ainda que as fraudes envolvem a participação de funcionários das bancas organizadoras dos certames, mais especificamente do CESPE/CEBRASPE, com a retirada indevida dos cartões de respostas dos beneficiários da fraude. Após preenchidos de acordo com o gabarito, os referidos cartões são restituídos e lidos, garantindo a aprovação de candidatos que pagaram pelas vagas do concurso. Com a deflagração da Operação Panoptes, foram realizadas oitivas e análise parcial do material apreendido, com a produção de elementos importantes ao desenvolvimento e direcionamento das investigações, conforme será demonstrado adiante. Durante as apurações referentes à primeira fase da Operação, por meio de prova compartilhada de investigação efetuada na Paraíba, verificou-se conversa pelo WhatsApp entre um denunciado lá com outro daqui de Brasília, na qual citam que, para concursos da instituição Fundação Carlos Chagas, é necessário quase o fechamento da prova, e para que isso ocorresse, além de fraudar os concursos, deveriam prejudicar outros fraudadores, bloqueando o sinal dos pontos concorrentes. Evidente, portanto, que a organização criminosa mantém conexão com outras organizações congêneres e independentes, igualmente voltadas à prática de fraudes em concursos. A conduta do denunciado como integrante da organização criminosa é inquestionável, conforme será descrito a seguir de forma individualizada. III - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO DENUNCIADO JONATAN PEREIRA EUROPEU Durante as investigações, consta do Relatório 84/2018 — SI 3/DRACO/CECOR (ID 85154903, págs. 6/13), que diversas denúncias foram recebidas de que Américo Gonçalves Pereira Júnior fazia parte da organização criminosa investigada por fraude em concursos públicos e vestibulares. As denúncias dão conta de que Américo comprou sua vaga no concurso da Secretária de Saúde, realizado no ano de 2014, no qual foi aprovado para o cargo de técnico administrativo. Além disso, outras denúncias afirmam que o denunciado JONATAN PEREIRA EUROPEU também foi aprovado por meio de fraude no mesmo concurso em que Américo. A partir de então, os dois teriam passado a trabalhar para o grupo ora investigado no aliciamento de candidatos para outros concursos. A tarefa de aliciamento de candidatos desempenhada pelo denunciado na organização criminosa restou demonstrada por conversas mantidas via WhatsApp com Américo Gonçalves Pereira, já condenado como integrante da “máfia dos concursos”. Os diálogos extraídos do aparelho de telefonia móvel pertencente a Américo após cumprimento de busca autorizada em medida cautelar vinculada ao Inquérito Policial 65/2017 - DECO, consoante Auto de Apresentação e Apreensão 113/2017 - DECO, e apontados no Relatório 84/2018 — SI 3/DRACO/CECOR (ID 85154903, Págs. 6/13), apontam claramente o aliciamento do candidato Valter Sousa Salgado Junior pelo denunciado JONATAN, bem como o seu desejo de ser ressarcido do valor pago ao grupo criminoso ante a falha na execução da fraude. O candidato Valter admitiu ter feito a transferência do sinal de R$ 1.000,00 (mil reais) a uma pessoa indicada por Américo (posteriormente identificada como sua irmã Waleska Gonçalves Peters) em Termo de Declaração colhido no Inquérito Policial 63/2017 - DECO, cuja cópia foi juntada em ID 85154903, págs. 23/24. Ademais, o próprio denunciado confessou, em Termo de Declaração colhido no mesmo procedimento e anexado em ID 85154903, págs. 21/22, ter cooptado Valter para que fraudasse concursos públicos, bem como a amiga Luzilene Pereira dos Santos Coriolano, a qual admitiu ter sido aliciada por JONATAN e Américo, chegando a realizar pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie a este último, consoante cópia do Termo de Declaração anexada em ID 85154903, págs. 27/28. Nas investigações também foram verificados contatos mantidos com outras organizações criminosas, decorrentes do vínculo existente entre a “máfia dos concursos” e o grupo criminoso que fraudou o concurso para Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado de Goiás, conforme demonstrado nos processos 2017.16.1.004548-4 e 2017.16.1.004548-4, que tramitaram neste d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri De Águas Claras - DF. O vínculo associativo entre o denunciado JONATAN e os demais membros da organização criminosa resta demonstrado, dentre outros fatores, pela sua atuação direta no aliciamento e cooptação de candidatos para a referida organização criminosa, como se extrai da narrativa acima. Assim agindo, JONATAN demonstra experiência na consecução das atividades relacionadas ao grupo criminoso, estando direta e indiretamente associado aos demais denunciados. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JONATAN PEREIRA EUROPEU como incurso nas penas do art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013. Assim, requer o recebimento da presente denúncia em todos os seus termos, com a instauração da ação penal e a citação do denunciado para todos os atos, até a final sentença condenatória, quando deverá também ser fixada indenização às vítimas para reparação dos danos eventualmente provocado pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para que deponham, na forma da lei, sobre o fato acima narrado: 1) Valter de Sousa Salgado Junior, testemunha, (ID 85154903, p. 23); 2) Eduardo Breno Ferreira de Farias, testemunha, (ID 85154903, p. 25); 3) Luzilene Pereira dos Santos Coriolano, testemunha, (ID 85154903, p. 27); 4) Viviane Guilhões Barros, agente de polícia, matrícula 78.224-6, (ID 85154903, p. 13); 5) Adriano Chaves Valente, Delegado da PCDF. Águas Claras/DF, 05 de julho de 2021. Sabido que o exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial. No caso, os depoimentos inquisitoriais, são elementos probatórios mínimos a sustentar a denúncia. Além disso, é possível verificar que a denúncia cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao descrever a dinâmica dos acontecimentos e os fatos criminosos imputados ao paciente. A peça acusatória também apresenta a qualificação do acusado e a classificação do crime, de modo que não se constata, de pronto, como se exige no habeas corpus nestas circunstâncias, a alegada inépcia da peça acusatória. Também é necessário esclarecer que a capitulação dada pela acusação não vincula o magistrado, nos termos do que dispõe o art. 383, do Código de Processo Penal, de modo que poderá, com respaldo nos fatos descritos e submetidos a julgamento, dar tipificação diversa aos fatos, se for o caso. Assim, ao menos no exame superficial que se permite nesta assentada, a denúncia atende aos requisitos exigidos na legislação e narra de maneira clara o fato delituoso, permitindo à Defesa apresentar ampla resposta, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, tenho que se mostra presente a justa causa da ação penal, na medida em que as peças informativas que instruem a denúncia, em especial as declarações prestadas pela testemunha Valter de Sousa Salgado Junior, fornecem evidências suficientes da materialidade do fato e indícios mínimos da autoria delitiva. Demais questões apresentadas demandam incursão na seara de provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. A pretensão do impetrante de aprofundar na incursão sobre os fatos investigados, com a alegação de que o paciente não praticou a conduta imputada ne denúncia exige dilação probatória, que deve ocorrer ao longo da instrução criminal. Ademais, o paciente terá o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar sua tese de negativa de autoria, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito. Por outro lado, no tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva, a pena máxima prevista para o crime descrito no art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 é de 8 (oito) anos de reclusão. Assim, numa breve análise, sendo o crime praticado no ano de 2011, a prescrição somente aconteceria em 2023. Ademais, o referido crime é de natureza permanente, de forma que a prescrição começa a correr quando cessada a permanência na forma como dispõe o artigo 111, inciso III, do Código Penal. Nesse quadro, correta a decisão que recebeu a denúncia e deu prosseguimento a ação penal, pois presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, ficando inviável, por essa razão, o trancamento da ação penal por essa estreita via, que exige, como dito alhures, a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Com essas considerações, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado